Tribunal: CARF
Processo: 10435.720981/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720981/2016-24
ACÓRDÃO
1202-001.629 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AVIL TEXTIL LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103
Não se conhece do recurso de ofício se, na data do julgamento, o valor do
crédito tributário exonerado pela decisão recorrida for inferior ao limite de
alçada vigente. Inteligência da Súmula CARF no 103.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.629 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720981/2016-24
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belém/PA, que considerou procedente a impugnação
apresentada e exonerou o crédito tributário constituído. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a
terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que se referem os
arts. 96 e 100 do CTN.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
LANÇAMENTO. DECLARAÇÃO INEXATA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Se a autoridade lançadora não logra comprovar as insuficiências de
recolhimento/declaração de IRPJ e de CSLL imputadas à contribuinte, a exigência
fiscal não pode prosperar. O lançamento requer prova segura da ocorrência do
fato gerador do tributo. Tratando-se de atividade plenamente vinculada, cumpre
ao Fisco obter os elementos de convicção e certeza indispensáveis à constituição
do crédito tributário.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2013, 30/09/2013, 31/12/2013
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a
terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que se referem os
arts. 96 e 100 do CTN.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.629 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720981/2016-24
3
LANÇAMENTO. DECLARAÇÃO INEXATA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Se a autoridade lançadora não logra comprovar as insuficiências de
recolhimento/declaração de IRPJ e de CSLL imputadas à contribuinte, a exigência
fiscal não pode prosperar. O lançamento requer prova segura da ocorrência do
fato gerador do tributo. Tratando-se de atividade plenamente vinculada, cumpre
ao Fisco obter os elementos de convicção e certeza indispensáveis à constituição
do crédito tributário.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Na origem, trata-se de autos de infração para exigir Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao ano-calendário de
2013, por insuficiência de recolhimento ou de declaração, segundo conclusão da autoridade fiscal.
As razões da impugnação foram assim apresentadas no acórdão recorrido:
III - DA IMPUGNAÇÃO
1 – Não consta na Impugnação a data da sua apresentação. No entanto, o TERMO
DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA da IMPUGNAÇÃO é de 19/07/2016 ( fl. 230)Na
Impugnação de fl. 231/257 o Contribuinte alega em síntese:
1.1 - DA NULIDADE -
A dívida da tributária, dos períodos de 2013, foram devidamente confessadas nas
DCTF tempestivamente apresentada e pagas;
- A DIPJ perdeu a sua função clássica de instrumento para apuração do imposto
devido e transformou-se num documento meramente informativo:
Nas autuações em comento a fiscalização, sem perquirir, pelo menos, os
registros fiscais/contábeis (SPED) da empresa, dá prevalência às
informações da DIPJ (DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS
DA
PESSOA
JURÍDICA),
em
detrimento
dos
valores
declarados/confessados/PAGOS nas respectivas DCTF, revestidas essas,
portanto, de presunção de legitimidade, passíveis inclusive de inscrição,
diretamente, dos correspondentes créditos, na Dívida Ativa da União.
..........................................................................................................................
.....
Por seu turno, apesar de buscar nos seus assentamentos contábeis, a
empresa intimada/notificada não conseguiu identificar, com a necessária
precisão, as presumidas diferenças nas apurações do IRPJ e da CSLL,
relacionadas aos trimestres do ano de 2013, referidas pela fiscalização no
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.629 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720981/2016-24
4
Termo de Intimação Fiscal n° 01, fato esse que, porém, não eximiria a
fiscalização da RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF em Caruaru|PE, na
cobrança ex-ofício, de buscar deixar identificada a realidade dos
acontecimentos, avaliando com a necessária e suficiente precisão os
elementos constitutivos (elaboração da prova primária) do pretenso crédito
tributário.
Nesse contexto, não se mostra pertinente e cabível o propósito da
transferência para o sujeito passivo, a comprovação do cometimento da
infração tributária (art. 142, do CTN), essência na formatação do
lançamento tributário. A constituição do crédito tributário compete
privativamente à autoridade administrativa. No caso em exame, quedou-se
o fisco no campo da superficialidade acusatória, reconheça-se, em ofensa
meridiana ao que prescreve o referido artigo 142 do CTN.
..........................................................................................................................
....................................
Em síntese, a fiscalização era quem tinha o dever de produzir a prova,
segura e com a suficiente consistência da matéria tributável (art. 142, do
CTN). Inadmissível querer imputar à fiscalizada a produção dessa prova,
indispensável à comprovação do fato motivador da exigência, a que se
refere o § 1o do Decreto n° 7.574|2011, sabidamente de produção
obrigatória do fisco (sujeito ativo). "Tratando-se de atividade plenamente
vinculada (Código Tributário Nacional, arts. 3o e 142), cumpre à fiscalização
realizar as inspeções necessárias à obtenção dos elementos de convicção e
certeza indispensáveis à constituição do crédito tributário" (Acórdão n°
107.06.268, de 23/05/2001). A autuação em comento, portanto, foi jungida
em cenário de assinalada precariedade probante (contexto fático-
probatório).
- A Fiscalização impôs expressivas exações fiscais, sem a devida investigação,
verificadas no apressado confronto entre a DIPJ e as DCTF, na qual poderia ter
buscado através dos registros fiscais e contábeis digitais, os quais a RFB tem o
poder de acessar:
Desta forma, argumentos insuficientes e uma metodologia lacunosa e
extremamente imprecisa, adotados neste caso pelo agente fiscal da RF do
Brasil, na determinação da exigência, não podem nem devem ser
considerados como pressupostos válidos para fundamentar uma exação
fiscal que, diante do seu extremado e confiscatório valor, seria suficiente
para extinguir, se exigível, o negócio comercial da Impugnante.
- O princípio da verdade material traduz a idéia de que, na apuração dos fatos,
deve o agente fiscal buscar o máximo de aproximação com a certeza, subsunção
adequada do fato à norma, não confrontando nunca com a verdade aparente;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.629 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720981/2016-24
5
Assim, o Auditor-Fiscal autuante, na pressa em concluir a ação fiscal
(MALHA PJ - 2014), não indicou, como era indispensável, a descrição
minuciosa da infração objeto da exigência fiscal, optando por uma
descrição insuficiente e sem justo embasamento legal (tipificação), sem
qualquer relação direta com a pretensa irregularidade fiscal, essa, ou essas,
inclusive, que não consta objetivamente definida, o que fere frontalmente
o art. 10, no seu inciso III, do Decreto n° 70.235/72, incidindo, assim, na
nulidade prevista no art. 59, II, do citado instrumento normativo. A
descrição do fato é, portanto, essencial, pois a tipicidade é inerente à
tributação. O fato é a situação existente é que autoriza o lançamento fiscal.
O pressuposto de fato da incidência há que ser relatado de maneira
transparente e cristalina, revestido com os meios de prova admissíveis
nesse setor do direito, para que possa prevalecer, surtindo os efeitos de
estilo, quais sejam: os de constituir o vinculo obrigacional, atrelando o
particular ao Fisco, em termos da satisfação do objeto prestacional.
1.2 – DO MÉRITO –
É optante do Lucro Real Trimestral;
- A DIPJ foi elaborada a partir dos registros (EFD) e os contábeis (ECD) da empresa,
sem qualquer propósito de restringir a apuração do IRPJ e da CSLL;
- A Escrituração Contábil Digital – ECD, compreende todos os livros fiscais e
comerciais, portanto, a ECD constam todas as informações mercantis e fiscais da
empresa, suficientes na avaliação precisa das obrigações tributárias, apesar disso
a fiscalização optou nas restritas informações da DIPJ, desprovidas essas dos
elementos de convicção e certeza à constituição do crédito tributário;
- A imposição contestada foi desprovida de sustentação probatória, em violação
ao princípio da proporcionalidade:
Assim, não é possível admitir que a formatação da DIPJJ2014 possa de ter
sido manejada, pela empresa, para divergir dos seus registros fiscais e
contábeis, que constam acessíveis à fiscalização, inclusive da RFB, através
do SPED. Apesar da ação fiscal se restringir à MALHA PJ|2014, sem outras
maiores incursões nos meandros da contabilidade da pessoa jurídica, com a
verificação fiscal se processando por amostragem, mesmo assim, diante do
volume da inexatidão (insuficiência de recolhimento|Declaração do IRPJ e
da CSLL correspondente a 5,6 milhões), se fazia obrigatória uma análise
mais acurada e mais técnica, o que teria permitido a constatação da
inocorrência das aludidas inconsistências.
..........................................................................................................................
....
........No TERMO DE VERIFICAÇÃO E DE ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL a
fiscalização busca imputar ao Contribuinte a obrigatoriedade da produção
de prova negativa, da não ocorrência das "insuficiências de
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.629 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720981/2016-24
6
recolhimento|declaração", quando deveria ter previamente buscado deixar
configurada, como legalmente lhe caberia, da ocorrência do indício
aventado
(inconsistência
em
informação
da
DIPJ)..................................................................................................................
........
A exigência tributária deve ser realizada mediante a efetiva verificação da
ocorrência do fato gerador e cálculo do tributo devido nos moldes legais,
sob pena de nulidade, em face do art.142, do CTN. No caso, o lançamento,
que, obrigatoriamente, deveria decorrer de toda uma série de
procedimentos administrativos legalmente previstos encontra-se embasado
apenas em informações tidas como extraídas da DECLARAÇÃO DE
INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA-2014, cujos
dados sequer foram conferidos pela fiscalização, através dos registros
fiscais e contábeis da autuada. A doutrina é firme sobre a necessidade de
efetiva e minuciosa investigação para constituir lançamento válido.
..........................................................................................................................
Na realidade, existe, neste caso, nítida dificuldade da autuada produzir
defesa da imputação tributária em questão, com clara supressão do amplo
direito de defesa, em vista da inocorrência da produção da prova primária
para constituição do lançamento, por desídia da fiscalização, a quem
caberia, ao ensejo dos procedimentos que antecederam o lançamento, o
ônus da prova do evento (insuficiência de recolhimento/declaração do
IRPJ/CSLL) objeto da autuação. Reconhece e reafirma a ora impugnante que
as parcelas devidas do IRPJ (código da receita 0220) e da CSLL (código da
receita 6012) (Lucro REAL - apuração trimestral), no ano de 2013, da sua
atividade mercantil, são aquelas referidas nas DCTF, da competência dos
meses de março, junho, setembro e dezembro (2013), portanto, nada mais
além.
........................................................................................................................
Nessas verificações realizadas constatou-se, na verdade, pequenas
divergências reais com relação aos valores apurados|devidos do IRPJ e da
CSLL (PLANILHA I), declarados/confessados nas citadas DCTF. No caso, com
relação ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA, constava diferença
declarada/confessada (DCTF) a menor, correspondente a R$. 1.332,93 (um
mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), que foi
sanada com o recolhimento e a retificação das respectivas DCTF.
Contrariamente se deu com relação à CSLL, onde ocorreu uma apuração!
recolhimento a maior de R$. 157,92 (cento e cinquenta e sete reais e
noventa e dois centavos). VIDE PLANILHA II.
DO PEDIDO –
Reconhecimento da absoluta inconsistência dos lançamentos em questão;
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.629 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720981/2016-24
7
- Adoção de todas a providências legais e técnicas inclusive DILIGÊNCIAS, para
afastamento das suspeitas fiscais;
- Nulidade do lançamento, de acordo com o § 3o do art. 59, do Decreto no
70.235/72;
- Que seja acolhidos os argumentos da descaracterizadores das ilegítimas
exigências fiscais do IRPJ e da CSLL, (desprovidas de quaisquer consistência legal).
- Para consubstanciar os seus argumentos, a Impugnante citou julgados
administrativos e judiciais.
- A Impugnante anexou aos autos o DARF, valor principal de R$ 1.332,93, pago em
19/07/2016.
É O RELATÓRIO
Com base nestes argumentos, a DRJ, por maioria de votos, entendeu por considerar
procedente a impugnação e exonerou integralmente o crédito tributário constituído. Incontinenti,
nos termos preconizados nos arts. 25, inciso II, e 34, inciso I, do Decreto no 70.235, 6 de março de
1972, e do art. 70 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, submeteu sua decisão à
revisão por este Conselho.
A Interessada, por petição apresentada em 24/09/2024 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 293), informa que o valor do crédito tributário em litígio não supera o
limite de alçada previsto na Portaria MF no 2/2023.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
Trata-se, conforme relatado, de recurso de ofício interposto pela DRJ em Belém. Os
valores exigidos no lançamento fiscal foram assim discriminados no acórdão recorrido:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.629 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720981/2016-24
8

Da imagem, constata-se que a soma entre os valores principais e respectivas multas
são inferiores a quinze milhões de reais.
O valor do limite de alçada para o recurso de ofício atualmente vigente foi
estabelecido pela Portaria MF no 2/2023, assim redigida:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Por outro lado, a Súmula CARF no 103 estabeleceu que a aferição quanto ao limite
de alçada para fins de conhecimento do recurso de ofício deve ser realizada na data da sessão de
julgamento:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso dos autos, o valor exonerado correspondente aos tributos e contribuições e
respectivas multas de ofício somou R$ 9.845.428,49, ficando abaixo do limite de alçada hoje
vigente, motivo pelo qual o recurso de ofício não deve ser conhecido.
3 – CONCLUSÕES
Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por não conhecer do recurso
de ofício, posto o crédito tributário exonerado ser inferior ao limite de alçada estabelecido pela
Portaria MF no 2/2023.
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.629 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720981/2016-24
9

Fl. 304
DF CARF MF
Original